Tribunal: TJMT
Processo: 0028040-27.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028040-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 090.628.089-30 (APELADO), COOPERATIVA CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“A teor do artigo 206, § 5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJ-MT - AC: 00430086720138110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SICREDI OURO VERDE MT visando modificar a sentença, de Id. n.º 126867656, proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0028040-27.2016.8.11.0041, movida em face de ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem condenação em honorários, uma vez que o réu não possui advogado constituído nos autos.

Nas razões do recurso, de Id. n.º 8308016, o apelante se insurge quanto ao prazo prescricional adotado no
decisum
, sob o fundamento de que, procedeu com todas as diligências necessárias para a citação do réu. Ao final, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a sentença que reconheceu a prescrição da ação de busca e apreensão e a extinguiu nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nas razões do recurso, assevera que procedeu com todas as diligências necessárias para a citação do réu, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

Pois bem.

Em se tratando a ação de busca e apreensão de instrumento para obtenção da quantia inadimplida, fundamentada em instrumento particular de dívida líquida, descabe a aplicação da disposição genérica de que trata o art. 205,
caput
, do Código Civil, sendo então aplicável o art. 206, §5º, inciso I, do mesmo Diploma Legal, que prevê a prescrição quinquenal.

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questão semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO PRESCRIÇÃO CONSUMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil). O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.”
(Ap 58465/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO MATERIAL – CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teor do artigo 206, § 5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.”
(TJ-MT - AC: 00430086720138110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

In casu
, verifica-se que a parte apelada se tornou inadimplente a partir da parcela vencida em 08.02.2015, sendo que a última parcela inserida no contrato venceria em 08.04.2016, a demanda foi ajuizada em 29.07.2016, com o despacho que ordenou a citação em 12.08.2016, sendo certo que o prazo prescricional de cinco anos aplicável à espécie já se escoou nesta data, sem que houvesse a regular citação da parte devedora.

Outrossim, a demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, pois todas as manifestações do autor foram atendidas, conforme as deliberações de Id. n.º 126866199 pág. 29/52/62/68/70/75, Id. n.º 126867653 pág. 1.

Sem motivos, portanto, para reforma da sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inviável a aplicação do art. 85, § 11, do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022